Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a alienação judicial de direitos aquisitivos penhorados sobre imóvel com alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de viabilidade econômica da medida e risco de ineficácia da alienação pretendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a possibilidade jurídica da expropriação dos direitos aquisitivos, mas indeferir sua realização com base em juízo de inefetividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece a possibilidade jurídica da expropriação dos direitos aquisitivos, mas condiciona sua efetivação à demonstração de viabilidade econômica, com base nos princípios da efetividade e da menor onerosidade.
4 A decisão embargada analisa os elementos fáticos do caso, como o valor quitado, o saldo devedor e o débito condominial, e conclui que a alienação seria inócua no momento processual atual.
5 Não há omissão, pois os fundamentos jurídicos e fáticos foram enfrentados de forma suficiente, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais invocados.
6 Não há contradição, pois a distinção entre possibilidade jurídica e viabilidade prática foi devidamente fundamentada no voto condutor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição no acórdão que reconhece a possibilidade jurídica de expropriação de direitos aquisitivos, mas condiciona sua efetivação à demonstração de viabilidade econômica, com base em juízo de adequação e utilidade do ato executivo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII; 805; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: n/a